Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713451-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: THAINA KETLEY DA CRUZ RIBEIRO D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a devolução do mandado sem cumprimento, indicando o endereço correto e atualizado da agravada, a fim de que seja cumprida a disposição do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora